Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-64.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004363-64.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM RICARDO MARQUEZIN - CPF: 032.900.961-30 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (RECORRIDO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), JULIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 176.430.818-24 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. QUEDA DO TETO DA LOJA NO SHOPPING CENTER. AUTOR QUE FOI ATINGIDO PELA QUEDA. RETIRADO DOS ESCOMBROS COM ESCORIAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A prestação de segurança e à integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelas Rés, logo, deve ser imputado a eles a responsabilidade de indenizar o Autor que sofreu danos físicos em razão da queda do teto da loja dentro do shopping center.

O quantum indenizatório não merece reparos e deve ser mantido, pois, se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004363-64.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Tangará Shopping Center

Recorrido(s):

William Ricardo Marquezin e

Lojas Americanas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a)
CONDENAR as partes Requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento, por se tratar responsabilidade extracontratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55”.

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que há necessidade de dilação probatória, em especial o depoimento das partes e testemunhas, pugna pela designação de audiência de instrução e julgamento.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Nas razoes recursais, o Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva alegando ser ilegítima para figurar o polo passivo da presente ação sob o argumento de que é empresa condominial e apenas administra as despesas fixas do espaço comum utilizado pelos lojistas.

Em que pese a alegação tecida pelo Recorrente, verifica-se que a causa ensejadora do desabamento do teto se deu por excesso de peso atribuído sobre os pilares e as vigas, vez que estava sendo realizado a manutenção do telhado do shopping center, a qual já estava ocorrendo por algum tempo e, na ocasião, a cobertura da Lojas Americanas S/A seria trocada por inteira.

A meu ver, o telhado se enquadra na área comum do empreendimento, portanto, participa da relação consumerista, sendo, igualmente responsável pela prestação de segurança e integridade física dos consumidores.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que TJ possui entendimento que o shopping center possui responsabilidade civil pela reparação de danos acarretados ao consumidor, não havendo o que se falar em exclusão de responsabilidade,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO NO INTERIOR DE SHOPPING CENTER. EXPLOSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO SHOPPING. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, a ocorrência de acidentes de consumo no interior de shopping center enseja a responsabilidade civil pela reparação de danos ao consumidor, não apenas do lojista/locatário diretamente responsável pelo evento, mas também da gestora do shopping, não havendo falar, na hipótese, em exclusão da responsabilidade desta por ato exclusivo de terceiro. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 762095 SP 2015/0194740-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

No presente caso é incontroverso que o Reclamante, ora recorrido, foi um dos consumidores atingidos pelo desabamento do teto das Lojas Americanas, no interior do Tangará Shopping Center, tendo este sido retirado dos escombros com escoriações em todo o corpo, sendo vítima de grandes transtornos e causando lesões, conforme consta no boletim de ocorrência.

As provas produzidas demonstram a existência dos danos causados ao Autor, em razão dos danos sofridos pelo incidente ocorrido e que não houve a prestação de efetiva assistência das empresas acionadas.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a prestação de segurança e à integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelo shopping center,
in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL.
SHOPPING CENTER. DESABAMENTO DE TETO.
FORÇA MAIOR QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE, NA HIPÓTESE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em razão de desabamento de teto de shopping center, que acabou por atingir e causar lesões à consumidora, que estava no interior de suas dependências.

2. Ação ajuizada em 10/09/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se o shopping center recorrido deve ser responsabilizado pelos alegados danos físicos e morais supostamente suportados pela recorrente, decorrentes de desabamento de teto do estabelecimento.

4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.

5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

6. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

7. A prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelos hipermercados e pelos shopping centers, porquanto a principal diferença existente entres estes estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente na criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz de incidir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a incrementar o volume de vendas.

8. A responsabilidade civil do shopping center no caso de danos causados à integridade física dos consumidores ou aos seus bens não pode, em regra, ser afastada sob a alegação de caso fortuito ou força maior, pois a prestação de segurança devida por este tipo de estabelecimento é inerente à atividade comercial exercida por ele.

9. Um consumidor que está no interior de uma loja, em um shopping center, não imagina que o teto irá desabar sobre si, ainda que haja uma forte tempestade no exterior do empreendimento, afinal, a estrutura do estabelecimento deve - sempre, em qualquer época do ano - ser hábil a suportar rajadas de vento e fortes chuvas.

10. Ademais, a par da ocorrência da chuva, a área em questão encontrava-se em obras, sem qualquer restrição à circulação do público. O próprio laudo produzido pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica demostra que houve concorrência da situação das obras de expansão para a ocorrência do evento.

11. Assim, por medida de cautela e em razão do estágio em que se encontravam as obras na oportunidade, poderia o shopping recorrido ter isolado temporariamente parte do imóvel, impedindo o acesso de consumidores, evitando eventuais acidentes que pudessem ser desencadeados em razão dos temporais e ventos. Nesse diapasão, não é possível isentar o empreendimento pelas lesões sofridas pela recorrente.

12. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

13. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal está ausente.

14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1764439 SP 2016/0073628-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

No mesmo sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO NO INTERIOR DE SHOPPING CENTER. EXPLOSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO SHOPPING. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a ocorrência de acidentes de consumo no interior de shopping center enseja a responsabilidade civil pela reparação de danos ao consumidor, não apenas do lojista/locatário diretamente responsável pelo evento, mas também da gestora do shopping, não havendo falar, na hipótese, em exclusão da responsabilidade desta por ato exclusivo de terceiro. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 762095 SP 2015/0194740-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE LOJA LOCALIZADA EM SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOJA E DO CENTRO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA. QUEDA QUE LEVOU À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DEVIDAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser reconhecida a legitimação do shopping/apelante para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o funcionamento da loja em suas dependências aumenta a captação de clientes e potencializa o comércio, estando configurado o dever de escolher e vigiar os serviços prestados.

Tanto o condomínio que administra o Shopping Center quanto as lojas que o integram, por praticarem, em conjunto, atividades descritas no artigo 3º da Lei 8.078/90, especialmente ligadas à distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, bem como por buscarem captação e atração de clientes, que incentivam a prática consumerista, respondem de modo solidário e independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como acidentes ocorridos em seu interior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a responsabilidade civil do shopping center no caso de danos causados à integridade física dos consumidores ou aos seus bens não pode, em regra, ser afastada sob a alegação de caso fortuito ou força maior, pois a prestação de segurança devida por este tipo de estabelecimento é inerente à atividade comercial exercida por ele” REsp 1764439/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019.

As provas produzidas apontam efetivamente para a existência o dano causado à autora pela conduta das Lojas Americanas, que permitiu a presença em seu estabelecimento da condição que causou a queda da autora, e do Centro Comercial que descumpriu o seu dever de cuidado e fiscalização.

Frise-se que apesar da afirmação de que o evento em questão decorreu de culpa exclusiva de terceiro, nenhuma das acionadas logrou comprovar esta assertiva. Assim, é evidente que houve falha na prestação do serviço prestado, devendo os réus responder solidariamente pelos prejuízos causados à autora. Deve ser reconhecido o dever de indenizar, pois restaram suficientemente comprovados os efetivos prejuízos patrimoniais suportados pela parte autora, impondo-se o acolhimento desta pretensão.

No caso dos autos, deve ser ponderado que a autora sofreu lesão física relevante, sem que tenha havido assistência efetiva das empresas acionadas, tendo se submetido a procedimento cirúrgico que implicou na completa alteração de sua rotina, além de ter deixado cicatriz no joelho direito e dor à palpação, como evidenciou o laudo pericial. Nestas circunstâncias, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e levando-se em consideração as características do caso concreto, tem-se por adequada e justa a verba indenizatória fixada pelo Magistrado sentenciante, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, pois essa quantia se mostra proporcional entre o ato lesivo e o dano moral sofrido, e não importa em enriquecimento sem causa do autor nem se revela insignificante o suficiente para passar despercebido da ofensora, afetando, de forma moderada, o seu patrimônio financeiro, haja vista que estamos diante de umas das maiores lojas de departamento do país e de um dos maiores shoppings centers da capital.

(TJ-BA - APL: 05044199520178050001, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 01/09/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inexistência. Sendo o Juiz o destinatário das provas, a ele cabe verificar a pertinência da sua produção. Imprestabilidade de prova pericial, ante a não conservação do local nos moldes em que ocorrido o sinistro. Correto o julgamento antecipado da lide. Desabamento de teto de shopping center, em virtude de forte tempestade. Lesão física do consumidor. Caso fortuito e Força maior. Causas excludentes da responsabilidade civil, não previstas no Código do Consumidor, não passíveis, em tese, de serem adotadas.
Acidente que não ocorreu por exclusiva condição climática anormal. Falha quanto ao dever de cuidado exigível de todo fornecedor
. Prevalência da responsabilidade objetiva, por força dos arts. 14 e 17 do CDC. Dano material em parte comprovado. Dano moral avaliado em R$ 10.000,00. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 00286579720108260002 SP 0028657-97.2010.8.26.0002, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 29/01/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2014)

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juízo
“a quo”
não merece reparos, o dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“
a situação enfrentada pelo autor, ao ser surpreendido por desabamento dentro do Shopping, necessitando do auxílio do Corpo de Bombeiros, gera temor e medo, tirando todo o sossego da vítima, o que caracteriza claramente a violação de direitos da personalidade
e ofensa à dignidade da pessoa humana. Assim, entendo suficientemente demonstrado o ato ilícito e o nexo causal, sendo desnecessária a perquirição da culpa ou dolo e de efetivo prejuízo, sendo in re ipsa
os danos morais decorrentes da prestação defeituosa do serviço que resultaram em sentimento de medo e indignação ao demandante, assim, passo ao exame do quantum indenizatório
. Pois bem, a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente à gravidade dos fatos, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso”.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023